Tribunal: TJDFT
Processo: 0729798-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCILMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso (ID 41025264) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, aduz ter demonstrado que seu nome foi indevidamente negativado (ID 41025243). Confirma a quitação da dívida com o réu Bradescard, bem como a ocorrência de dano moral, visto que a empresa ré efetuou inúmeras ligações telefônicas para realizar cobrança de dívida que já fora quitada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se quanto à existência de negativação do nome da autora/recorrente levada a efeito após a quitação do acordo realizado junto à empresa ré/recorrida.
6. Inicialmente, no tocante a declaração de “inexistência do débito”, deve ser a sentença reformada, ora que o próprio banco réu, em documento de ID 41025243, págs. 4/5, confirma a quitação da dívida contratual: “Verificamos que o valor R$ 4.988,12 quitado à vista no dia 20/05/2022, conforme o boleto e comprovantes de pagamentos enviados”.
7. No caso, para averiguar se efetivamente o nome da autora/recorrente foi inserido nos cadastros de inadimplentes após o devido pagamento da dívida faz-se necessária a apresentação de extrato detalhado emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, discriminando a data de inclusão da restrição.
8. O documento apresentado pela autora/recorrente, referente à consulta de seu CPF na “área do cliente” no site do SERASA (ID 41025243), refere-se a plataforma “Serasa Limpa Nome”. O objetivo da plataforma é criar ambiente virtual para a negociação de dívida, bem como o acesso às informações constantes na plataforma de negociação é restrito ao suposto credor e ao suposto devedor que se cadastram de forma voluntária.
9. A presença do nome na plataforma Serasa limpa nome, por si só, não autoriza a compensação por danos morais por ser disponível somente aos interessados na renegociação da dívida (credor e devedor).
10. A empresa ré/recorrida, por sua vez, juntou extrato (ID 41025247) emitido pela Serasa, onde há informação de que “nada consta” no CPF da autora/recorrente e a situação desta é “REGULAR”, corroborando, assim, a tese defensiva de que o nome da consumidora não foi inscrito no cadastro de inadimplentes após a quitação do acordo.
11. Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência de reiteradas ligações telefônicas realizadas pela empresa ré/recorrida para efetuar cobranças.
12. Assim, na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade da autora/recorrente suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido, para declarar a inexistência de débito vinculado ao contrato.
14. Condenadas as partes recorridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.